Tribunal: TCU
Processo: 017.889/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8520/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.889/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aderbal de Lima Silva Sobrinho (XXX.000.034-XX); Alan Alysson Arruda Temoteo (XXX.198.864-XX); Jose Antonio Ferreira dos Santos (XXX.668.424-XX); Jose Nunes Neto (XXX.098.384-XX); Josefa Patricia Cavalcante Dias (XXX.047.154-XX); Luiz Henrique da Costa (XXX.197.614-XX); Miqueias do Nascimento Costa (XXX.778.594-XX); Sabryna Agra Porto (XXX.445.084-XX); Thadeu Jeann Santana (XXX.085.053-XX); Wescley de Queiroz Oliveira (XXX.235.274-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.